Tribunal: STF
Processo: ARE 1569215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso.



    2. O agravo regimental busca a reforma da decisão agravada, com o objetivo de reverter o acórdão anterior, argumentando que a decisão impugnada poderia ser modificada sem o reexame dos fatos e das provas dos autos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito do recurso extraordinário e seu agravo, é possível a reforma de decisão que demanda o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, e se a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e limites da coisa julgada, quando debatida sob ótica infraconstitucional, ostenta repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    4. A reforma da decisão agravada demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    5. A análise dos limites objetivos da coisa julgada é matéria de índole infraconstitucional, sendo incabível sua discussão em recurso extraordinário, o que configura ofensa reflexa à Constituição Federal.



    6. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, em regime de repercussão geral (Tema 660), de que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob o prisma infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    7. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, uma vez que não trouxeram novos argumentos aptos a desconstituí-la.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido.